Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-46.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009652-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO - CPF: 048.863.341-99 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO - CPF: 048.863.341-99 (PACIENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (IMPETRANTE), DANIEL GOMES DE TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 020.541.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON COSTA DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 023.451.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBEIRO SUARES - CPF: 063.689.051-15 (VÍTIMA), VILMA DE OLIVEIRA SUARES - CPF: 010.136.151-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTE O SURGIMENTO DA
PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO AO PACIENTE QUE NEM SEQUER FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO RELATIVO AOS INDIVÍDUOS QUE MEREÇAM ESPECIAIS CUIDADOS –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO – CONTRIBUIÇÃO DOS PRÓPRIOS ACUSADOS – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva, perpetrada, em tese, pelo paciente e seus comparsa, que, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, restringiram a liberdade e inclusive amarram uma das vítimas, e, em sequência, subtraíram seus pertences, dentre eles um veículo, e o levaram ao país vizinho, trocando-o por substâncias entorpecentes, para a comercialização dentro do território nacional.

Incabível falar em excesso de prazo para a formação da culpa, quando não demonstrado que o retardo processual decorre de exclusiva desídia da autoridade judiciária na condução do feito, e, sobretudo, quando uma das causas do eventual elastério processual pode ser creditada aos próprios coacusados que permaneceram inerte em relação à apresentação de resposta à acusação.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1009652-46.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Alinor Sena Rodrigues

Paciente:

Anderson Mateus Pedroso Camargo

Impetrado
:

Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado

pelo Dr. Alinor Sena Rodrigues em benefício de
Anderson Mateus Pedroso Camargo
, ao argumento de que a autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda o mantém segregado cautelarmente por excessivo lapso temporal e sem a devida motivação.

Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, em 18.10.2019, acusado da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, II e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal, e, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, por entender que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar no início de fevereiro/2020, e, somente em 14.04.2020, o pleito foi apreciado, e a magistrada singular o indeferiu.

Sob a ótica do impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente, porquanto ele se encontra preso há mais de 188 dias, sem que até a presente data a autoridade judiciária tenha designado audiência de instrução, pois alguns dos réus ainda não apresentaram resposta à acusação.

Por outra vertente, alega que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a magistrada
a quo
se baseou apenas em ilações genéricas e abstratas, desprezando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não oferece qualquer risco ao meio social, nem tampouco indícios de que possa interferir na instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, ainda mais que possui residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, ressalta que deve ser observada a recomendação do CNJ, tendo em vista o surgimento da pandemia relativa à Covid-19, e o perigo de contágio dentro do estabelecimento prisional.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação cumulativa de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), confirmando-se a ordem em definitivo no julgamento do mérito.

A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos consignados às pp. 285-287 (Id 41778996) e as informações judiciais encontram-se encartadas às pp. 293-295, ocasião em que a juíza singular reproduz os termos da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, e destaca que o pedido de revogação da custódia foi indeferido, bem como ressalta que houve o aditamento da denúncia, e alguns incidentes processuais.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2º, II, IV E V, E § 2º -A, I, C/C ARTIGO 61, II, "H", POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INSURGÊNCIA. Alegação de ausência de fundamentação idônea – Não acolhimento – Prisão preventiva decretada com base na gravidade do delito, no status de duas das vítimas (idosos), do emprego de arma de fogo e de ameaça, bem como pela proximidade do paciente com a fronteira seca, o que permitiria sua travessia para país vizinho - Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Requisitos preenchidos e decisão fundamentada. Alegação de excesso de prazo – Não acolhimento – Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade – Pluralidade de réus – Atual situação do país. Alegação de risco de contágio por COVID-19 que não se sustenta – Paciente que se encontra segregado, mas não há qualquer risco de contágio – Ausência de comprovação de inserção em grupo de risco ou de insalubridade no estabelecimento prisional – Necessidade de seguir as cautelas necessárias para evitar qualquer tipo de contaminação – Inexistência de notícia de contaminação da população carcerária – Liberdade e/ou prisão domiciliar que não se justificam automaticamente – Risco de contaminação em meio domiciliar e familiar – Ausência de gravidade concreta. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca-se por intermédio do presente
habeas corpus
a restituição da liberdade do paciente
Anderson Mateus Pedroso Camargo
, ao argumento de que ele permanece preso preventivamente por excessivo lapso temporal, além de não haver motivação concreta para sua permanência no cárcere, cuja situação se agrava em decorrência do surgimento da pandemia do novo coronavírus.

Prefacialmente, quanto aos pressupostos da prisão cautelar, observa-se dos autos que o paciente confessou extrajudicialmente a prática delitiva, bem como existe o termo de reconhecimento pessoal, o que, num primeiro momento, demonstra a presença do
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

No que diz respeito aos demais requisitos, tem-se que a medida extrema atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o delito em comento possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão.

Concernente aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo que a decisão que decretou a medida extrema seja totalmente imotivada.

A magistrada
a quo
, ressaltou a gravidade concreta do delito, tendo em vista que o paciente e demais comparsas, agindo com emprego de arma de fogo, praticaram o delito, causando verdadeiro terror às vítimas, dentre elas dois idosos, o que revela a periculosidade dos agentes, além do receio de fuga, uma vez que residem em região fronteiriça com a Bolívia, consoante decisão anexa – Id 42762494.

O entendimento acerca da gravidade do delito não é desmedido, porquanto, como bem frisou a douta Procuradora de Justiça, no seu judicioso parecer:

“Observa -se que as vítimas eram um casal idoso – com idades de 72 e 61 anos, respectivamente – e um jovem, de aproximadamente 20 anos, que dormiam no momento da abordagem. Quando da prática delitiva, tiveram sua liberdade restringida, com o auxílio de armas de fogo e arma branca, e a vítima mais jovem teve suas mãos e pés amarrados; conveniente pontuar que os mesmos foram constantemente ameaçados.

Em razão da gravidade da conduta praticada – sobretudo se levada em consideração a idade de duas das vítimas – o uso de armas de fogo e a grave ameaça perpetrada, decretou -se a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos (constantes da primeira parte da denúncia, que foi posteriormente aditada) consubstanciando-se na garantia da ordem pública. Considerou -se, também, a conveniência da instrução criminal, e a aplicação da lei penal, para fins de segregação uma vez que o paciente reside em região de fronteira seca com a Bolívia, o que facilitaria (como de fato ocorreu, logo após o crime) sua travessia para o país vizinho.”

Ademais, apesar de
o paciente ser tecnicamente primário, não há como desprezar a periculosidade que ele representa ao meio social, pois além do
modus operandi
empregado, verifica-se da documentação relativa ao caderno investigativo que, de posse do veículo subtraído da vítima, se deslocaram até o país vizinho – Bolívia, e o trocaram por drogas.

Nessa conjectura, é inegável que a custódia cautelar do paciente se justifica, para garantir a ordem pública, pois como bem destacado pela representante ministerial de origem:

“(...) o fato de os acusados participarem de crime de roubo majorado e transportarem veículo até o país vizinho para comercialização dá mostras de reiteração e organização delituosa, porquanto é necessário que se tenha plano bem estruturado e conhecimento de técnicas criminosas capazes de trazer êxito ao intento dos denunciados, o qual vai desde a encomenda do veículo, passa pelo envio do bem a outro país e finaliza com a obtenção de dinheiro, ou, pior, com a entrada e comercialização de entorpecentes em nosso país.” (Id 42762492).

Dessarte, a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito, ante o
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão inválida.

Sobre o tema, sustentava o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Código de Processo Penal Interpretado - 6ª Ed. - Ed. Atlas - 1999 - São Paulo – p. 414).

Por essas razões, impossível dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente, não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.” (STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

No que tange ao alegado excesso de prazo, c
abe lembrar que
os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, e, na situação em comento,
embora realmente haja certo elastério processual, não se encontra nítido que todo esse retardo na marcha processual seja decorrente exclusivamente de desídia da magistrada singular.

Como visto dos autos, e, ante a documentação trazida pela autoridade judiciária apontada como coatora, percebe-se certa complexidade do feito, uma vez que se trata de delito considerado grave – roubo triplamente majorado, perpetrado, em tese, por vários indivíduos.

Além disso, conforme transcrito na própria impetração e pelo que consta na documentação encartada, apesar de a defesa do paciente já ter apresentado resposta à acusação, os outros coacusados permaneceram inertes por demasiado tempo, o impossibilitou o prosseguimento regular da instrução criminal.

Vale dizer, com respeito à realidade dos autos, que ocorreu equívocos da serventia, pois fora expedida carta precatória para citação de outro coacusado, erroneamente. Contudo, tal fato representou mero atraso de alguns dias que não altera a inércia dos demais acusados que deixaram de apresentar resposta à acusação, a exemplo do coacusado Robson Costa de Araújo, que, diante de sua inércia, fez-se necessária a nomeação da Defensoria Pública, que, por sua vez, apresentou a respectiva peça processual somente em 18.4.2020. Convém assinalar que o advogado que patrocinava a defesa do coacusado Jacinto Neto Barbosa, por sinal, o impetrante que subscreve o presente
writ
, deixou de defendê-lo, sem apresentar a respectiva resposta à acusação, o que também culminou com a nomeação da Defensoria para assisti-lo.

Portanto, a meu ver, não há falar em excesso de prazo da custódia, tendo em vista que houve contribuição dos próprios acusados e suas respectivas defesas na procrastinação do feito.

Por fim,
no que diz respeito à alegada recomendação do CNJ, como já afirmei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada,
não há notícia de incidência da Covid-19, ao menos na cadeia pública em que o paciente se encontra, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas,

de modo que a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.

Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Portanto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em favor de
Anderson Mateus Pedroso Camargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020